Tribunal: TJMT
Processo: 0000475-91.2018.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000475-91.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SALGADO - CPF: 146.572.791-49 (APELADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (APELANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; JULGOU PREJUDICADO O ADESIVO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AFASTADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – CONCLUSÃO LAUDO PERICIAL - POSSÍVEL
REFORMATIO IN PEJUS
EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO – RECURSO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - A prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator com o encerramento do processo e a imposição da penalidade.
(REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.).

2 - O prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.
Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente,
quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

3
-
O prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aplica-se somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

4 – Diante de possível
reformatio in pejus
em face da Fazenda Pública, os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0000475-91.2018.8.11.0082

APELANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO

MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES

APELADOS:
CARLOS ALBERTO SALGADO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso e Apelação Adesiva apresentada por Mauro Alexandre Moleiro Pires (advogado) contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada por Carlos Alberto Salgado em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para declarar a
prescrição da pretensão punitiva
da Administração Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no auto de infração n.º 122578, de 18-2-2010, com fundamento no artigo 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º, I e IV, e 8º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação no id. 128967732, alegando que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo administrativo já instaurado para apuração da infração ambiental, mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma transgressão às normas ambientais.

Argumenta que, a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada.

Aduz que, não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, principalmente sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Dessa forma, requer o provimento do apelo a fim de reformar a sentença recorrida. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Certidão de tempestividade do apelo no id. 128967733.

Contrarrazões no id. 128967736, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na hipótese de afastamento da prescrição, por meio do provimento do recurso de apelação, o apelado requereu: (i) o retorno dos autos ao juízo singular para análise das questões de mérito consideradas prejudicas quando da prolação da sentença. Subsidiariamente, ainda considerando o caso de afastamento de prescrição, pugnou pelo exame das questões de mérito a ser feito diretamente por este e. Tribunal de Justiça, levando-se em consideração as conclusões do laudo pericial judicial que demonstrou a não ocorrência do ilícito ambiental, nos exatos termos do artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil.

O advogado da parte autora, Dr. Mauro Alexandre Moleiro Pires, apresentou recurso adesivo, pugnando pela aplicação da verba honorária entre os percentuais de 8% a 10%, de acordo com o artigo 85, §3º, II, do CPC e Tema 1.076 do STJ.

Certidão de tempestividade do recurso adesivo no id. 128967742.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 128967744.

O recurso foi distribuído por dependência ao recurso de agravo de instrumento nº. 1008286-40.2018.8.11.0000.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença objurgada (id. 129481170).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação pelo Estado de Mato Grosso e Apelação Adesiva apresentada por Mauro Alexandre Moleiro Pires (advogado) contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da Ação Anulatória, ajuizada por Carlos Alberto Salgado em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para declarar a
prescrição da pretensão punitiva
da Administração Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no auto de infração n.º 122578, de 18-2-2010, com fundamento no artigo 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º, I e IV, e 8º, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o autor, Carlos Alberto Salgado, ajuizou a ação anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017, proferida no âmbito dos autos do Processo Administrativo n. 147.942/2010, bem como que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do Auto de Infração n. 122.578.

No mérito, pugnou pela declaração de nulidade do Auto de Infração n. 122.578.

O requerente sustentou na inicial que foi autuado em 18-2-2010, por agentes de fiscalização ambiental, pois teria impedido a “regeneração natural de 133,587 ha em área de preservação permanente” em área rural de sua propriedade, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 122.578, com imposição da penalidade de multa no valor de R$ 667.935,00 (seiscentos e sessenta e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais), com fundamento no art. 70 da Lei n. 9.605/1998 e artigo 48 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Objetivando desconstituir o ato administrativo alegou: a) a inexistência de conduta ilícita a ensejar a lavratura do Auto de Infração n. 122.578; b) a inaplicabilidade da regra prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013 que exige a ART quando da apresentação de documentos técnicos em defesa administrativa; c) a prescrição da pretensão administrativa para apuração da infração ambiental, nas modalidades intercorrente e quinquenal; e d) a prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa por infração ambiental.

Determinada, de ofício, a retificação do valor da causa e instado a recolher as custas correspondentes, o autor pugnou pela concessão da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Instado a respeito da pretensão liminar, o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação.

O pedido de liminar foi deferido, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa nº 719/SUNOR/SEMA/2017, bem como que o Agravante se abstenha de promover qualquer cobrança da multa administrativa e, ainda, promova a baixa dos protestos realizado, até julgamento do mérito da ação.

Contra a mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de agravo de instrumento nº. 1008286-40.2018.8.11.0000, o qual foi distribuído à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do E. TJMT, sob minha relatoria, oportunidade em que foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida.

Em face da decisão monocrática, a parte contrária apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, pelo Colegiado.

No mérito, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, restando, assim, ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente.

Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas.

Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita.

Opostos dois embargos de declaração, estes foram rejeitados à unanimidade, conforme ementas a seguir colacionadas:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVANÂNCIA DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DAS DECISÕES NÃO UNÂNIMES – REJEIÇÃO – DECISÃO UNÂNIME - NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA – ARTIGO 92, § 10, DO RITJMT - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com as notas taquigráficas, apesar da 1ª Vogal ter negado provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, na continuação do julgamento, a ilustre Desembargadora retificou o seu voto para acompanhar esta Relatora, motivo pelo qual não há que se falar em técnica de julgamento.

O artigo 92, § 10, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que os julgamentos adiados para data ulterior serão anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DA PAUTA - JULGAMENTO ADIADO EM SESSÃO - PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA SESSÃO SUBSEQUENTE - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - ARTIGO 92, §10, DO RITJMT -PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em nulidade do julgamento por ausência de intimação do advogado da parte, uma vez que este foi intimado da sessão primeva de julgamento e os adiamentos para data ulterior foram anunciados em sessão, considerando-se intimados nesta os interessados, nos termos do artigo 92, §10, do RITJMT.

No que tange ao prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”, consoante redação do art.
1.025
do
CPC
.

Voltando os olhos para a ação anulatória de origem, observa-se que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação e a parte autora apresentou impugnação.

Instadas as partes sobre a realização das provas, o Estado de Mato Grosso se manifestou pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Por sua vez, o autor requereu a produção de prova pericial e documental

A prova pericial foi realizada.

Ao final, sobreveio sentença de procedência para declarar a
prescrição da pretensão punitiva
, porque
,
da data da notificação do autor, em
2-8-2010
, até o término do processo administrativo, em
19-5-2017
, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013. Veja-se:

[...].
Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se no Id. 36440427 - Pág. 33 que o
Auto de Infração n. 122.578
foi lavrado em
18-2-2010
.

O AR de Id. 36440427 - Pág. 37 informa que o requerente foi devidamente notificado a respeito do
Auto de Infração n. 122.578,
devendo ser considerado o dia
02-8-2010
como a data da notificação, tendo em vista a impossibilidade de se verificar o registro no aludido documento.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 147.942/2010
, como: o termo de juntada do aviso de recebimento da notificação do aludido auto de infração, datado de
02-8-2010
(Id. 36440427 - Pág. 38); defesa administrativa apresentada em
10-4-2010
pelo autuado/requerente (Id. 36440427 - Pág. 39/66); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do autuado/requerente, datada de
15-8-2011
(Id. 36440427 - Pág. 67); despacho de encaminhamento proferido pela Superintendente de Monitoramento de Indicadores Ambientais da SEMA, datado de
11-10-2011
(Id. 36440427 - Pág. 68/69); Parecer Técnico n. 0049 CG/SMIA/2014, datado de
28-01-2014
(Id. 36440427 - Pág. 70); juntada da CI n. 0025/CG/SMIA/SEMA/2014, datada de
04-02-2014
(Id. 36440427 - Pág. 71); despacho de encaminhamento proferido pela Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA, datado de
06-02-2014
(Id. 36440427 - Pág. 72); despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA, datado de
22-12-2016
(Id. 36440427 - Pág. 73); e a certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do autuado/requerente, datada de
22-12-2016
(Id. 36440427 - Pág. 74).

Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017
, datada de
15-5-2017
(Id. 36440427 - Pág. 75/76), que ratificou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 122.578,
foi referendada pela
autoridade administrativa
em

19-5-2017

(Id. 36440427 - Pág. 76).

Objetivando dar ciência da decisão acima mencionada, a Administração Pública expediu em
19-5-2017
o Ofício n. 350/SUNOR/SEMA/2017 (Id. 36440427 - Pág. 77). Após, confeccionou-se termo de carga dos autos do
Processo Administrativo n. 147.942/2010
em favor da douta causídica substabelecida pelo advogado constituído pelo requerente para representa-lo na presente demanda, datado de
31-7-2017
, o qual foi devolvido em
1º-8-2017
(Id. 36440427 - Pág. 78), bem assim termo de juntada da correspondência com aviso de recebimento datado de
18-8-2018
, visando cientificar o autuado/requerente da
Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017.

Constam, ainda, dos autos do
Processo Administrativo n. 147.942/2010
: despacho do Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de
22-8-2017
(Id. 36440427 - Pág. 80); termo de carga em favor de advogado constituído pelo requerente no Id. 36440427 - Pág. 96, datado de
03-10-2017
, o qual foi devolvido em
17-10-2017
(Id. 36440427 - Pág. 82); pedido de revisão, datado de
06-10-2017
; e, por fim, manifestação da Superintendente de Processos Administrativos e autos de Infração da SEMA, na qual indefere o pedido de revisão por falta de previsão em
20-10-2017
(Id. 36440427 - Pág. 97/98).

Considerando a data em que
Processo Administrativo n. 147.942/2010
foi finalizado
–
19-5-2017
, data em que a autoridade administrativa referendou a Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017, inexistindo recurso do autuado/requerente –,
devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, diferentemente do sustentado pelo requerente,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2º).

No entanto, entre a data de notificação do requerente a respeito do
Auto de Infração n. 122.578
–
02-8-2010 (Id. 36440427 - Pág. 37)
– e a data em que o
Processo Administrativo n. 147.942/2010
foi finalizado –
19-5-2017 (Id. 36440427 - Pág. 76)
–verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de

prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado
no Decreto Estadual n. 1.986/2013
(art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III),
quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932
(art. 1º).

Diante da prescrição acima evidenciada, suplantadas estão as matérias relacionadas a possíveis vícios no
Auto de Infração n. 122.578 de 18-2-2010
e no
Processo Administrativo n. 147.942/2010
.
[...].

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1.

JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
DECLARAR

a prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 122.578 de 18-2-2010
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 147.942/2010,
com fundamento no

art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013,
c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

[Destacado no original].

Pois bem.

Inicialmente, registro que, o prazo prescricional previsto no
Decreto nº 20.910/32
, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator
com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 20.910/32 e a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

(N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/4/2022, publicado no DJE 30/4/2022)

In casu
, observa-se que o Auto de Infração questionado foi lavrado em
18-2-2010
, sendo instaurado o processo administrativo nº. 147.942/2010, portanto, antes da publicação do Decreto Estadual n. 1.986, de 1º-11-2013, que não retroage a fato pretérito à sua vigência.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do disposto na Lei Federal nº 9.873/1999 à hipótese dos autos, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Além disso, a publicação e entrada em vigor do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei].

Imperioso mencionar, ainda, que
o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.
Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente,
quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

Ao exame do presente recurso de apelação, tem-se que
o
Auto de Infração n. 122.578
foi lavrado em
18-2-2010
e o requerente foi devidamente notificado
em

2-8-2010
.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do
Processo Administrativo n. 147.942/2010
, tais como: o termo de juntada do aviso de recebimento da notificação do aludido auto de infração, datado de
2-8-2010
; defesa administrativa apresentada em
10-4-2010
; certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do autuado/requerente, datada de
15-8-2011
; despacho de encaminhamento proferido pela Superintendente de Monitoramento de Indicadores Ambientais da SEMA, datado de
11-10-2011
; Parecer Técnico n. 0049 CG/SMIA/2014, datado de
28-1-2014
; juntada da CI n. 0025/CG/SMIA/SEMA/2014, datada de
4-2-2014
; despacho de encaminhamento proferido pela Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA, datado de
6-2-2014
; despacho de encaminhamento proferido pelo Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da SEMA, datado de
22-12-2016
; certidão de inexistência de outros autos de infração em nome do autuado/requerente, datada de
22-12-2016
, e
Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017
, datada de
15-5-2017
, que ratificou a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 122.578 e
foi referendada pela
autoridade administrativa
em
19-5-2017
.

Objetivando dar ciência da decisão acima mencionada, a Administração Pública expediu em
19-5-2017
o Ofício n. 350/SUNOR/SEMA/2017. Após, confeccionou-se termo de carga dos autos do
Processo Administrativo n. 147.942/2010
em favor da douta causídica substabelecida pelo advogado constituído pelo requerente para representa-lo na presente demanda, datado de
31-7-2017
, o qual foi devolvido em
1º-8-2017
, bem assim termo de juntada da correspondência com aviso de recebimento datado de
18-8-2018
, visando cientificar o autuado/requerente da
Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017.

Constam, ainda, dos autos do
Processo Administrativo n. 147.942/2010
: despacho do Coordenador de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, datado de
22-8-2017
; termo de carga em favor de advogado constituído pelo requerente, datado de
3-10-2017
, o qual foi devolvido em
17-10-2017
; pedido de revisão, datado de
6-10-2017
; e, por fim, manifestação da Superintendente de Processos Administrativos e autos de Infração da SEMA, na qual indefere o pedido de revisão por falta de previsão em
20-10-2017
.

Frise-se que, embora a decisão da
autoridade administrativa, que referendou a Decisão Administrativa n. 719/SUNOR/SEMA/2017
tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2010) e a instauração do procedimento para sua apuração (2010), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a
inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ademais, a partir da data do Decreto Estadual n. 1986/2013 (1º de novembro de 2013), incide a norma prevista no art. 19, § 2º, que trata da prescrição intercorrente, já que, na hipótese, o processo para apuração da infração ambiental já havia sido instaurado, não havendo mais que se falar em prescrição punitiva.

O mencionado artigo assim dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

O artigo 20 do Decreto Estadual n. 1986/2013 estabelece as hipóteses de interrupção da prescrição. Veja-se:

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
[Destaquei].

No caso, será analisado, portanto, o período posterior a publicação da lei, ou seja, 1º de novembro de 2013, e, observa-se que, até a Decisão Administrativa, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam, a meu ver, em impulso processual e importam em apuração do fato, que interrompem a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

Desse modo, conclui-se que, não ocorreu a prescrição punitiva, tampouco a prescrição intercorrente, de modo que o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso merece provimento e a sentença deve ser retificada, restando prejudicado o recurso adesivo apresentado pelo advogado do Autor.

Por fim, entendo que, os autos devem retornar ao Juízo de origem para regular processamento, em razão de possível
reformatio in pejus
em face da Fazenda Pública, diante da conclusão do laudo pericial de que não identificou
práticas que impedisse a regeneração natural em área de preservação permanente na área da Fazenda Goiás no período em discussão
(id. 128968199 – pág. 37).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso para afastar a prescrição da pretensão punitiva e determinar o retorno dos autos para o Juízo de origem para regular processamento, diante da proibição da
reformatio in pejus
,
retificando
a sentença nos termos do apelo. O Apelo adesivo restou
prejudicado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022